Tribunal: STF
Processo: RE 1539204
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rogerio de Souza Rondon opôs embargos de declaração em face de ato decisório que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 806.914/SP, julgado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Aponta, em síntese, omissão na decisão embargada, uma vez submetidas ao Superior Tribunal de Justiça várias questões além da alegação de ilicitude da busca domiciliar, sendo necessário o retorno dos autos àquela Corte Superior para análise das demais teses defensivas.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por Defensor Público estadual, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    O habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contém teses e pedidos além da controvérsia relativa à licitude da busca domiciliar, que não foram apreciados, uma vez reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassados os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito (eDoc 37).



    Reconheço, portanto, a omissão apontada pelo embargante.



    Assim, surge necessário dar provimento aos embargos para retificar a decisão embargada, de modo a substituir o dispositivo da decisão embargada pelo seguinte: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de, superada a preliminar de nulidade do ingresso em domicílio, dar prosseguimento ao julgamento do writ”.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada e sanar a omissão apontada.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente